Tribunal: TJPA
Processo: 0007466-64.1994.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007466-22.1994.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL - BELÉM

SENTENCIADO: DELEGADA DA PRIMEIRA REGIAO FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARA, BRASILTON BELEM HOTEIS E TURISMO S A

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0007466-22.1994.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ - DELEGADA DA PRIMEIRA REGIÃO

SENTENCIADO: BRASILTON BELÉM HOTÉIS E TURISMO S.A.

ADVOGADO: MÁRCIO OLIVAR BRANDÃO DA COSTA OAB/PA 3.476

ADVOGADA: LUCIANA COSTA DA FONSECA OAB/PA 6528

ADVOGADO: FERNANDO FACURY SCAFF OAB/PA 3310

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. MEDIDA ADOTADA PARA COAGIR O CONTRIBUINTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 547 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Inadmissível a utilização, pelo poder público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo.

Sentença confirmada. Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter a sentença em todos os seus termos em sede de remessa necessária, na conformidade com o voto, que passa a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre REEXAME NECESSÁRIO de sentença prolatada nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, interposto pela empresa BRASILTON BELEM HOTÉIS E TURISMO S.A. contra ato considerado ilegal da Delegada da Primeira Região Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

Em petição inicial (ID 2389652, págs. 1-6), a impetrante informa que a autoridade coatora se omitiu quanto ao pedido de autorização de autenticação dos livros fiscais da empresa, possuindo conhecimento informal que a suposta negativa se dá em razão de débito da empresa para com o fisco. Por esta razão, pugnou, liminarmente, pela determinação judicial que obrigasse a delegada a autenticar os livros fiscais da empresa, e, no mérito, requer a concessão da segurança com a manutenção da medida liminar.

Em informações (ID 2389654, págs. 1-2), a autoridade coatora confirma a não autorização pleiteada administrativamente sob o argumento de existência de débito de ICMS pela impetrante; razão pela qual pugna pela denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança (ID 2389655, págs. 1-3).

Em sentença (ID 2389658, págs. 1-3), o juízo a quo prolatou sentença com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, CONCEDO o MANDADO DE SEGURANÇA, com base no artigo 5°, LXIX da Constituição Federal e no artigo 1° da Lei n° 1.533/51,
confirmando a liminar concedida, para obrigar a impetrada a autorizar a autenticação dos livros fiscais da impetrante com o fito de manter sua escrituração contábil dentro dos padrões exigidos pelas normas pertinentes.
Submeto a sentença ao reexame necessário (artigo 12, parágrafo único da Lei n° 1.533/51). Expeça-se ofício à autoridade coatora, transmitindo-lhe o inteiro teor desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 27 janeiro de 2003.

Após, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, que o submeteu ao regime do PJ-E.

Nesta instância, o Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pela manutenção da sentença reexaminada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Com efeito, a sentença não merece reparos.

De início, vale enfatizar a adequação do mandado de segurança para resguardo do direito líquido e certo que se pleiteia, em consonância com a presença dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do writ .

Dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal:

Art. 5º, LXIX. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

A demanda cinge-se a respeito da existência ou não de ato ilegal da autoridade coatora que se omitiu quanto a pedido administrativo de autorização para autenticação dos livros fiscais da empresa sob o argumento de existência de débito de ICMS para com o Estado do Pará.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Fazenda Pública possui na execução fiscal, regulamentada pela Lei n.º 6.830/1980, meio específico para compelir o contribuinte ao pagamento do débito tributário; não sendo autorizado, em face ao Princípio da Estrita Legalidade, a efetivar cobrança indireta de tributos.

Dessa forma, não há nenhuma disposição legal que autorize a autoridade coatora negar a autenticação dos livros do impetrante em mora, pois tal fato efetivamente viola o princípio da legalidade.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula 547 entendeu ser ilícita a proibição de exercício da atividade profissional por mais que exista débito para com o fisco, como o que ocorreria no presente caso, senão vejamos:

Súmula 547/STF- Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Sobre o assunto, trago jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO- SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO.
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW.
IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 RTJ 173/807-808 RTJ 178/22-24) O PODER DE TRIBUTAR, QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE, NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE. DOUTRINA. PRECEDENTES- MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 914.045- -RG/MG. REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI No 12.016/2009, ART. 25). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1145279 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 061 DIVULG 27-03-2019 PUBLIC 28-03-2019)

(STF - AgR RE: 1145279 SC - SANTA CATARINA 5007618- 07.2016.4.04.7208, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 01/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-061 28-03-2019) (grifos nossos)

Portanto, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe .

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e nego-lhe provimento, mantendo-se intacta a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/02/2020